Tribunal: STF
Processo: ARE 1355609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho dessa decisão:



    ‘Na hipótese, o tribunal de origem consignou o seguinte acerca do momento do recolhimento do ICMS no caso das operações de importação de querosene de aviação: 



    ‘Todavia, não é esta a hipótese dos autos, eis que a operação que ensejou o nascimento da obrigação tributária consiste na importação do produto, e não na realização de operações sucessivas realizadas pelo próprio distribuidor, como faz crer a apelante. 



    Conforme bem elucidado pela apelada, em casos como tais, o distribuidor pelos termos da Portaria CAT 03/17, ao importar a mercadoria, deve recolher, até o momento do desembaraço aduaneiro, o imposto relativo a todas as operações da cadeia, nos termos do artigo 115, do RICMS. 



    Como se verifica, a apelante é tanto importadora como distribuidora do produto, de modo a ser responsável tributária pelo recolhimento do tributo, nesta qualidade. 



    Na verdade, a apelante, por ser simultaneamente importadora e distribuidora da mercadoria, deverá, obrigatoriamente, recolher o tributo sobre toda a cadeia da operação no momento do desembaraço aduaneiro, por meio do regime jurídico da substituição tributária, nos termos do artigo 412, do RICMS, que assim dispõe: 



    (…)



    Como se denota, o regime da substituição tributária dos combustíveis importados do exterior consiste em atribuição de responsabilidade pela retenção antecipada do imposto, aos distribuidores e importadores, relativamente às subsequentes operações, até que a mercadoria chegue ao consumidor final. 



    E não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nesse regime, eis que o imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada etapa da operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou outro Estado, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. 



    Em decorrência do princípio da não cumulatividade, o contribuinte que receber, com imposto retido, mercadoria não destinada à comercialização subseqüente, aproveitará o crédito fiscal, quando admitido, calculando-o mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação’. (eDOC 4, p. 57-60)



    Nesses termos, entendo que o assentado pela instância a qua não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria (…)”. (eDOC 52)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se omissão sobre a aplicabilidade da cláusula de não discriminação do Tratado GATT de 1994 ' Acordo Geral de Tarifas e Comércio ' do qual o Brasil é signatário. Afirma-se que referido tratado proíbe a ocorrência de bitributação. 



     Alega-se que a fazenda pública insiste em atribuir tratamento diferenciado aos contribuintes do ICMS em razão da origem da mercadoria, o que é vedado pelo sistema tributário, nos termos da Súmula 575 desta Corte. 



    Argumenta-se que, se o destino do critério material da regra-matriz de incidência do ICMS for internacional, não haverá tributação, por relevância do citado tratado, que se sobrepõe à lei interna, consoante artigo 98 do Código Tributário Nacional. 



    Assevera-se que a decisão embargada não apreciou a tese acerca da aplicação da regra do artigo 421 do RICMS/SP, pois esta é norma específica sobre a materialidade “querosene de aviação”, sobretudo no que tange às operações interestaduais ou internacionais, em que o diferimento é condição para evitar a bitributação do ICMS-importação. 



    Aduz-se obscuridade em razão de o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, exigir o pagamento do tributo, por ocasião do despacho aduaneiro, em oposição aos artigos 5º; 150, II; 152 e 170, IV, da CF. 



    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no eDOC 60.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, o tribunal de origem decidiu a questão dos autos com base na jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria.



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    ““ICMS. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR. ANTECIPAÇÃO DA DATA DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE POR MEIO DE DECRETO. Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria (REs 192.711, 193.817 e 194.268), bem como de não se encontrar sujeita ao princípio da legalidade a fixação da data do recolhimento do ICMS (REs 197.948, 253.395 e 140.669) Agravo desprovido”. (AI 339.528 AgR, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 22.2.-2002)



    No tocante à alegada omissão sobre a aplicabilidade da cláusula de não discriminação do Tratado GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), observo que referida discussão trata-se de inovação nesse momento processual, tendo em vista que não foi suscitado nas razões do recurso extraordinário. 



    Não obstante, ressalto que o acórdão recorrido consignou, com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (RICMS) e na análise das provas dos autos, a inexistência de violação à Súmula 575 do STF, que veda a existência de discriminação em relação aos produtos nacionais e aqueles provindos de países signatários do GATT.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, o seguinte precedente: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO ENVIADA POR FAC-SÍMILE INCOMPLETA. IRREGULARIDADE FORMAL. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO AGRAVO NESTE CAPÍTULO. APELO EXTREMO INTERPOSTO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS PROVENIENTES DE PAÍSES SIGNATÁRIOS DO GATT. SIMILAR NACIONAL. ISONOMIA NA TRIBUTAÇÃO. CONSTATAÇÃO A PARTIR DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. ARGUMENTOS DO AGRAVO NÃO ACOLHIDOS NESTE CAPÍTULO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 951.151 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.3.2017 – grifou-se)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente